Tribunal: TJSP
Processo: 2164994-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança - Magistrado "a quo" que defere o pedido de antecipação de tutela – Recurso pela municipalidade – Desprovimento de rigor – Por primeiro, a decisão de deferimento da medida liminar foi proferida em conformidade com as normas jurídico-processuais - Decisão que, prolatada em sede preliminar de cognição, não se mostra ilegal, abusiva ou teratológica -

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança - Magistrado "a quo" que defere o pedido de antecipação de tutela – Recurso pela municipalidade – Desprovimento de rigor – Por primeiro, a decisão de deferimento da medida liminar foi proferida em conformidade com as normas jurídico-processuais - Decisão que, prolatada em sede preliminar de cognição, não se mostra ilegal, abusiva ou teratológica - Poder geral de cautela do magistrado – Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164994-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante MUNICÍPIO
DE TAUBATÉ, é agravado LARISSA LOURENÇO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164994-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35.483
2
Voto no 35.483
Agravo de Instrumento no 2164994-16.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Taubaté
Agravada: Larissa Lourenço ME
Comarca: Taubaté
Agravo de Instrumento Mandado de Segurança - Magistrado
“a quo” que defere o pedido de antecipação de tutela
Recurso pela municipalidade Desprovimento de rigor Por
primeiro, a decisão de deferimento da medida liminar foi
proferida em conformidade com as normas jurídico-
processuais - Decisão que, prolatada em sede preliminar de
cognição, não se mostra ilegal, abusiva ou teratológica - Poder
geral de cautela do magistrado
Presentes os requisitos
autorizadores da tutela antecipada Decisão mantida - Recurso
desprovido.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Taubaté contra r. decisão do MM. Juiz de Direito da 7o Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Taubaté que, nos autos do Mandado de
Segurança impetrado por Larissa Lourenço ME., deferiu o pedido de
antecipação de tutela para o fim de determinar a continuação das
atividades da empresa, mesmo nos finais de semana.
Sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos legais para o
deferimento da tutela provisória. Aponta que a agravado não se enquadra
nas atividades consideradas essenciais. Sustenta que a decisão liminar do juízo
“a quo” deve ser suspensa, pois invadiu competência do Poder Executivo e
impactará negativamente no controle e definição das políticas públicas de
combate ao COVID-19.
Indeferido o efeito suspensivo pretendido, fls. 12/13.
Contraminuta apresentada pela agravada, fls. 16/24.
É o relatório.
2. Não comporta provimento o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164994-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35.483
3
Como sabido, a análise do presente agravo e consequente
presença ou não dos requisitos ensejadores da concessão da medida liminar
pertence ao Magistrado de Primeiro Grau e, ao Tribunal, como instância
revisora, compete tão somente apreciar os moldes em que tal medida fora
deferida ou indeferida, quando evidente sua impertinência ou descabimento,
em confronto frontal com texto normativo.
Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
Em assim sendo, ao apreciar a questão controvertida, constata-
se que o Nobre Magistrado de Primeiro Grau bem sopesou os argumentos
expostos e considerou estarem presentes os requisitos legais para a concessão
da medida buscada pelo autor.
A r. decisão recorrida fora lançada nos seguintes termos:
“Vistos. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LARISSA
LOURENÇO ME contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ aduzindo, em
síntese, ter sofrido suspensão das atividades de seu estabelecimento comercial
em razão do Auto de Infração no 11.552 - VISA, o qual determinou o fechamento
aos finais de semana e feriados (fls.59/60). Defende possuir como ramo de
atividade o comércio varejista de mercadorias - minimercados, mercearias e
armazéns, vendendo itens essenciais à comunidade, não só como alimentos,
mas também materiais elétricos e hidráulicos, ferramentas, bebidas, produtos de
limpeza, álcool gel e máscaras, sendo incabível a limitação imposta.
Liminarmente, requer ordem para manter suas atividades em horários comercias
semanais, também em finais de semana e feriados, convertendo-se em
segurança definitiva. Há fumus boni iuris para a concessão da medida de
urgência, porquanto o comércio da impetrante se enquadra em atividades
essenciais, considerando seu contrato social e fotografias apresentadas com a
petição inicial, ao menos como "mercado", e/ou "loja de conveniência",
inexistindo norma impondo a obrigatoriedade da metade dos produtos à venda
como do gênero alimentício. Além disso, o Decreto no 64.881/2020, do Estado de
São Paulo, estabelece que restrições relacionadas à quarentena não se aplicam
aos setores de alimentação e abastecimento (artigo 2o, § 1o, itens "2" e "3"). Por
outro lado, o periculum in mora restou configurado diante dos prejuízos
econômicos que podem advir do fechamento do estabelecimento e ao
atendimento à população quanto ao fornecimento de itens de caráter essencial.
Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO a medida liminar
solicitada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164994-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35.483
4
É decisão que, prolatada em sede preliminar de cognição, não
destoa dos elementos que lhe foram submetidos.
Dos vários documentos juntados pela agravada, provindos dos
órgãos públicos respectivos, se verifica que suas atividades compreendem a
de supermercado ou congênere, de modo que excepcionada vedação ao
funcionamento, ainda que nos finais de semana, nos termos do Decreto
Municipal no 14.692/2020, em seu art. 2o, II, por serem consideradas essenciais,
em afinamento às normas de combate à pandemia fixadas pela União e
Estado, certo que as disposições do Decreto 14.738/2020 se aplicam aos
estabelecimentos cujas atividades eram vedadas, tanto que neste se aventa
a regulamentação de retorno gradual, ocorrendo que, por ser considerada
como essencial, a da agravada não tinha ou teria porque sofrer solução de
continuidade.
De outra parte, não há indevida intromissão do Poder Judiciário
ao examinar lesão a direito líquido e certo, decorrente de ato administrativo
que se apresenta em tese como ilegal, o que equivaleria anular o princípio da
inafastabilidade da jurisdição, com adendo de que a aplicação do art. 20 da
LINDB não pode ser feita sem que o Juiz se atenha aos fins sociais da lei,
mormente quando, no caso concreto, as atividades da agravada se mostram
como essenciais, de sorte a preponderar o interesse, primeiro, da população
em ter acesso aos bens e produtos considerados como indispensáveis para a
sobrevivência digna das pessoas neste momento de crise do Corona Vírus.
Não se vislumbra na respeitável decisão qualquer ilegalidade ou
irregularidade que pudessem levar à suspensão de seus efeitos, não se
desenhando com contornos nítidos as alegações do agravante.
Assim, os argumentos de inconformismo do agravante não se
revelam, em face do momento e da sede desse exame, suficientes a alterar a
r. Decisão guerreada.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164994-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35.483
5
recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator